Tribunal: TJES
Processo: 0006587-60.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006587-60.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: PAOLA COMETTI FORECHI SCHMITTEL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006587-60.2019.8.08.0006

EMBARGANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO EMBARGADO: PAOLA COMETTI FORECHI SCHMITTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. BLOQUEIO DE NERVOS PERIFÉRICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora e manteve sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por PAOLA COMETTI FORECHI SCHMITTEL, determinou a autorização e custeio de 08 (oito) sessões de bloqueio de nervos periféricos, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, afirmando que a negativa de cobertura decorreu de dúvida jurídica razoável e de auditoria médica, circunstâncias que afastariam a ilicitude da conduta e o reconhecimento de dano moral, além de pleitear o enfrentamento da matéria para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise da alegada dúvida jurídica razoável e da inexistência de dano moral; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou reavaliação das provas apreciadas no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as questões relevantes da controvérsia, concluindo pela abusividade da negativa de cobertura com base na prova pericial judicial que confirmou a necessidade do procedimento indicado pelo médico assistente.

A decisão consignou expressamente que a recusa indevida de cobertura caracteriza dano moral in re ipsa, especialmente quando agrava a situação de aflição do paciente, em consonância com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de existência de dúvida jurídica razoável foi afastada pelo colegiado diante da prova técnica produzida em juízo, que infirmou a conclusão da auditoria interna da operadora.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito e a valoração probatória, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

O objetivo de prequestionamento não dispensa a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito ou reavaliação das provas.

A existência de fundamentação suficiente no acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que o julgador não enfrente expressamente todos os argumentos suscitados pelas partes.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/02/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24/04/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/02/2021; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer os Embargos de Declaracao, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006587-60.2019.8.08.0006

EMBARGANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO EMBARGADO: PAOLA COMETTI FORECHI SCHMITTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, com vistas ao esclarecimento de contradições e omissões supostamente existentes no acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante. O julgado embargado manteve a sentença que a condenou a autorizar e custear 08 (oito) sessões de bloqueio de nervos periféricos, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega a existência de omissão e contradição, sustentando que a negativa de cobertura foi fundamentada em
"dúvida jurídica razoável"
e auditoria médica, o que afastaria a caracterização de ato ilícito e do dano moral
in re ipsa
. Argumenta que a conduta foi pautada no exercício regular de direito e no princípio
pacta sunt servanda
.

Almeja o enfrentamento da questão sob a ótica da inexistência de abalo aos direitos de personalidade e a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, com o consequente prequestionamento expresso de dispositivos legais.

Não consta nos documentos apresentados impugnação aos embargos pela parte embargada,
PAOLA COMETTI FORECHI SCHMITTEL.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. BLOQUEIO DE NERVOS PERIFÉRICOS. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. PROVA PERICIAL FAVORÁVEL AO SEGURADO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por PAOLA COMETTI FORECHI SCHMITTEL, julgou procedente o pedido para: (i) condenar a operadora a autorizar e custear 08 (oito) sessões de bloqueio de nervos periféricos; (ii) condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa parcial de cobertura pelo plano de saúde, baseada em parecer da junta médica da operadora, configura abusividade; (ii) estabelecer se a recusa enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento prescrito pelo médico assistente sob justificativa de divergência com parecer da junta médica da operadora, especialmente quando a prova pericial confirma a necessidade do procedimento indicado.

4. A recusa da operadora, ao autorizar quantidade inferior de sessões de bloqueio de nervos periféricos em desconformidade com a prescrição médica e sem fundamento técnico idôneo, configura prática abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

5. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico impõe ao beneficiário angústia e sofrimento exacerbados, ensejando a configuração de dano moral in re ipsa.

6. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de indenização por danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O plano de saúde com cobertura para a doença não pode limitar o tratamento indicado pelo médico assistente com base em parecer de junta médica própria, especialmente quando há prova pericial confirmando a necessidade do procedimento.

2. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico pelo plano de saúde configura prática abusiva e enseja reparação por danos morais, independentemente de comprovação específica do prejuízo psicológico sofrido pelo beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 51, IV; Código de Processo Civil, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/02/2022; TJ-ES, AC 50032104820238080008, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-SP, AC 1002259-15.2023.8.26.0011, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 10ª Câmara de Direito Privado.

Da leitura da ementa e do voto condutor revela, com clarividência, o entendimento adotado por este Colegiado: a conduta da operadora foi considerada abusiva porque a prova pericial judicial infirmou a conclusão da auditoria interna da Unimed.

Ademais, o voto condutor fundamentou-se em jurisprudência consolidada (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP), que estabelece que a recusa indevida agrava a situação de aflição psicológica, caracterizando dano moral
in re ipsa
. Ainda, consignou que não há se falar em
"dúvida razoável"
quando a prova técnica demonstra que a negativa carecia de fundamento fático condizente com a lesão da paciente.

A pretensão da embargante, portanto, não visa sanar um vício de integração, mas sim rediscutir o mérito e a valoração probatória, o que é manifestamente incabível nesta via.

Dessarte, o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.